Tribunal: TJSP
Processo: 1027224-96.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA AO EDITAL - O exame psicológico é etapa regularmente prevista no edital, com critérios objetivos, baseados em instrumentos técnicos validados e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA AO EDITAL - O exame psicológico é etapa regularmente prevista no edital, com critérios objetivos, baseados em instrumentos técnicos validados e reconhecidos pela comunidade científica. Inexiste nulidade pelo indeferimento da produção de prova pericial, cuja finalidade era limitada à aferição da validade dos testes utilizados, não à reaplicação do exame. O candidato foi informado da possibilidade de entrevista devolutiva e recurso administrativo, mas permaneceu inerte. A reaplicação individual do exame violaria o princípio da isonomia. Sentença mantida. Recurso não provido.